Tribunal: TJSP
Processo: 1017967-08.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017967-08.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, é
embargado PAULO ARRUDA CÂMARA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017967-08.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
2
Embargos Declaratórios n.o 1.017.967-08.2018.8.26.0100/50.001
Embargante:
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DO BRASIL
Embargado:
PAULO ARRUDA CÂMARA NETO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.662
Embargos declaratórios. Oposição dos presentes embargos
em face de acórdão que julgou apelação. Embargante que já
opôs
aclaratórios
contra
a
mesma
decisão,
com
fundamentação diversa, sendo pleiteada posteriormente a
desistência, que fora homologada por acórdão. Irrelevância.
Princípio da unirrecorribilidade. Ocorrência de preclusão
consumativa. Embargos não conhecidos.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v. acórdão de
págs. 279/285 dos autos de apelação, alegando que o julgado é omisso e obscuro em
relação à condenação em honorários sucumbenciais. Aduz que foram fixados em
20% do valor da condenação, todavia, a referida condenação é uma obrigação de
fazer, não possuindo valor pecuniário. No mais, requer a aplicação do disposto no
artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, salientando que os presentes
aclaratórios não possuem o intuito de efeito infringente. Ao final, pleiteia o
acolhimento dos embargos para a fixação dos honorários de forma equitativa.
2. Os embargos não merecem ser conhecidos.
Conforme se infere dos autos, em 18 de março de 2019, a
embargante opôs embargos de declaração em face do v. aresto de págs. 279/285 dos
autos principais, tendo posteriormente pleiteado a desistência, a qual fora
homologada por acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017967-08.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
3
Os presentes aclaratórios foram opostos também contra a
mesma decisão que julgou a apelação, posteriormente à publicação do v. aresto que
julgou os primeiros embargos, com fundamentação diversa.
Confira-se:
“Embargos de declaração – Oposição de dois aclaratórios
contra a mesma decisão – Inadmissibilidade – Preclusão
consumativa – Princípio da unirrecorribilidade recursal.
Embargos não conhecidos.” (Embargos de Declaração Cível
no 0.000.435-87.2015.8.26.0053. Relator Des. Afonso Celso
da Silva. Décima Sétima Câmara de Direito Público. J. em
03/04/2020).
“Embargos de declaração – Apresentação de novos embargos
de declaração pela mesma parte, em face de acórdão que foi
objeto de embargos anteriores – Impossibilidade –
Apresentados os embargos de declaração, a parte não pode
opor nova peça recursal, em decorrência da preclusão
consumativa – Precedentes do STJ e STF - Embargos não
conhecidos.”
(Embargos
de
Declaração
Cível
no
1.026.507-66.2019.8.26.0114. Relator Des. Moreira Viegas.
Quinta Câmara de Direito Privado. J. em 12/03/2020).
Desta forma, diante do princípio da unirrecorribilidade, a
preclusão consumativa está configurada, o que obsta o conhecimento dos embargos
de declaração.
3. Com base em tais fundamentos, não se conhece dos
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC295